Tribunal: TCU
Processo: 004.907/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria operacional na Lei 12.711/2012 - Lei de cotas para ingresso no ensino superior nas Instituições Federais de Ensino (Ifes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a política de reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino no Brasil, no período de 2013 a 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de 90 dias, informe ao Tribunal as tratativas junto à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e à Fundação Nacional do Índio, para definição de metodologias para acompanhamento e avaliação do programa de cotas, bem como as providências para elaborar e divulgar relatórios sobre os resultados advindos da política de cotas, incluindo o período a partir do qual não foram divulgados dados (2016), em atendimento ao disposto no art. 6o da Lei 12.711/2012; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação que: 9.2.1. regulamente ou expeça diretrizes e orientações a respeito do procedimento de verificação da autodeclaração de candidatos pretos, pardos e indígenas para fins de preenchimento de vagas reservadas pela Lei 12.711/2012; 9.2.2. realize estudos sobre o impacto do Programa Nacional de Assistência Estudantil e o Programa de Bolsa Permanência no atingimento dos objetivos da Lei de Cotas, para avaliar a necessidade e o efeito da assistência estudantil na taxa de retenção e evasão/desistência dos estudantes cotistas e não cotistas; 9.2.3. elabore estudos de revisão do critério de renda atualmente previsto na Lei 12.711/2012, consoante § 6o do art. 6o, e art. 9o do Decreto 7.824/2012, com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento da política de cotas, especialmente no que diz respeito à: 9.2.3.1. abrangência da faixa de renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita como critério de reserva de vagas, com o objetivo de beneficiar adequadamente estudantes que pertencem a grupos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, em especial nos estados com pior rendimento médio mensal real domiciliar per capita ; e 9.2.3.2. influência do atual critério de renda na determinação de oportunidades desiguais, em que pessoas de baixa renda, principalmente pretas, pardas e indígenas, são expostas a maiores níveis de competitividade nos grupos de reserva de vagas em que concorrem. 9.2.4. no âmbito da revisão da política de cotas determinada pela Lei 12.711/2012, elabore estudos para identificar as causas do não preenchimento de vagas, de eventual evasão de alunos cotistas e de outros fatores que resultem na baixa representatividade de negros, pardos, índios e deficientes nas Ifes, em relação à população total desses grupos nas unidades da federação dos processos seletivos, planejando e implementando ações necessárias para que o corpo discente de cada Ifes represente, de forma proporcional, os diferentes perfis de renda, raças e, também, os deficientes em cada região; 9.3. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) que monitore as recomendações constantes desta decisão; 9.4. encaminhar este acórdão para as instituições federais de ensino (Universidades Federais e instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica), ao Ministério da Educação, ao Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e ao Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; e 9.5. arquivar os presentes autos.